Tribunal: TJMT
Processo: 1004192-44.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004192-44.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTES: NEUSA UTZIG DOS SANTOS e ELTON LUIZ DOS SANTOS;
AGRAVADOS: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE VERA.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Neusa Utzig dos Santos e Elton Luiz dos Santos contra a decisão que, em ação de cobrança c.c. obrigação de fazer c.c. restituição de valores com pedido de tutela provisória de urgência proposta contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Vera, indeferiu a tutela provisória de urgência.
Asseguram que “não foram os requerentes que escolheram realizar o tratamento oncológico no Hospital de Amor em Barretos/SP, mas, na verdade, assim que foi realizada a consulta na cidade de Vera/MT, imediatamente a requerente foi encaminhada, pelo próprio município, com urgência, sem poder ter o direito de escolha.”.
Requerem sejam fornecidas “as passagens de ida e volta da cidade de Vera/MT até a cidade de Barretos/SP do dia 17 de junho de 2021, além do retorno do qual ainda não está previsto e que forneça a passagem aérea aos requerentes todas as vezes que for necessário seu deslocamento ao Hospital do Câncer de Barretos/SP e enquanto perdurar seu tratamento de saúde, bem como a ajuda de custo para gastos com alimentação”.
É o relatório.
Eis o teor do dispositivo da decisão:
Isto posto, não vislumbrando, para o momento, a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, indefiro o pleito relacionado à tutela provisória de urgência.
Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V).
Cite(m)-se a parte Ré, para, querendo, responder a presente ação no prazo de trinta dias (art. 335 c/c 183 do CPC). Com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do CPC).
Após, conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, CPC) ou julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, CPC).
Cite-se e intime-se, expedindo carta precatória, se for o caso.
Às providências. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1004866-16.2021.8.11.0002, Primeira Instância, Id. 49207907).
Neusa Utzig dos Santos, com sessenta e um (61) anos de idade, apresenta carcinoma de mama com imunoexpressão (CID10 C50.9) e, por estar a realizar tratamento oncológico no Hospital de Câncer de Barretos, no Estado de São Paulo, necessita do fornecimento de transporte adequado até aquele Estado, bem como da ajuda de custo para alimentação e hospedagem.
É de se registrar que, de fato, a agravante foi encaminhada ao Hospital de Amor de Barretos pelo Município de Vera no ano de 2019.
No caso, não há dúvida acerca da situação da agravante e da necessidade de assistência à saúde. Todavia, ausente o perigo da demora da prestação jurisdicional, mormente a consulta estar agendada para o mês de junho de 2021.
Assim, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se os agravados para que respondam (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 25 de março de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator